Tribunal: TJPA
Processo: 0800355-96.2021.8.14.0091
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800355-96.2021.8.14.0091

JUIZO RECORRENTE: MADSON LOPES DA CONCEICAO

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. DESISTÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A decisão guerreada deixou expresso e de forma absolutamente clara que o gestor municipal não realizou as nomeações de todos os 14 candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas, essa convocação - Edital 01/2021 (ID 7736419) - foi destinada à apresentação dos documentos para futura nomeação e posse.

Em verdade, o embargante não concorda com a conclusão do Colegiado, todavia, sua irresignação deverá ser veiculada em recurso excepcional e não rediscutir a matéria decidida pela estreita via dos aclaratórios.

A contradição que rende ensejo aos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre sua fundamentação e conclusão, jamais com relação a valoração das provas.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora. 37ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800355-96.2021.8.14.0091

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MADSON LOPES DA CONCEIÇÃO

ADVOGADA: BEATRIZ MOTA BERTOCCHI (OAB/PA 25.318)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 10056779)

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SALVATERRA

PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO: JOHNNATA DA SILVA FREITAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

Tratam-se de embargos de declaração contra acordão deste Colegiado que em remessa necessária reformou a sentença denegando a segurança relativamente a candidato aprovado fora do quantitativo de vagas para o cargo de Vigia – espaço urbano do Município de Salvaterra.

Em obrigatória síntese, o embargante alegou haver contradição no acórdão pertinente à comprovação das desistências de candidatos aprovados a viabilizar sua convocação e nomeação.

Discorreu longamente buscando demostrar que o decisum deixou de considerar provas da alegada desistência dos candidatos.

Requereu o provimento dos presentes embargos de declaração para sanar a contradição proferindo nova decisão confirmando a sentença.

Em petitório posterior juntou cópia da folha de pagamento do mês de abril/2022 descrito como “documento novo”.

Apesar de intimado o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

Em que pese todo o louvável esforço argumentativo, mas os aclaratórios nada colhem.

Como dito no decisum hostilizado o embargante logrou aprovação e classificação no 21º lugar em certame no qual foram oferecidas 14 (quatorze) vagas de provimento imediato para o cargo de Vigia - espaço urbano.

No aresto restou consignado que neste caso específico não se tratava de preterição de candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em razão do reaproveitamento de ex contratados (temporários) em vínculo comissionado como ocorreu nos autos do processo nº 0800438-15.2021.8.14.0091 também de minha relatoria.

O caso sob exame versava sobre candidato aprovado fora do quantitativo de vagas.

Acerca da alegada desistência o acórdão se pronunciou:

Dito isto, no presente caso o impetrante alegou que em razão da desistência de 08 candidatos em colocação superior à sua teria passado a figurar dentro do número de vagas ofertadas pelo edital.

Ocorre que as provas coligidas durante a instrução não comprovaram de forma cabal e incontestável, típica da via célere do mandado de segurança, as alegadas desistências. Explico:

Os casos ventilados pela parte autora se referem a candidatos que no mesmo certame logram aprovação em outros cargos e neles já foram empossados.

Nessa circunstância, entretanto, a efetivação da posse em um cargo não significa automaticamente que aquele candidato tenha desistido do outro cargo para o qual também fora aprovado, sobretudo pela ausência de manifestação volitiva expressa desses candidatos declarando não mais possuir interesse na futura nomeação.

Não se perca de vista que o candidato já empossado poderá solicitar exoneração de um cargo se desincompatibilizado para viabilizar sua nomeação em outro.

É necessário esclarecer, diversamente do que consta na sentença, a partir das provas constantes do caderno processual o gestor municipal não realizou as nomeações de todos os 14 candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas, essa convocação - Edital 01/2021 (ID 7736419) - foi destinada à apresentação dos documentos para futura nomeação e posse.

Com efeito, a aprovação e classificação compatível com o quantitativo de vagas ofertadas pelo edital confere ao candidato o direito à nomeação dentro do prazo de validade do certame.

Há, portanto, imperativa necessidade de ser respeitada a discricionariedade conferida à administração para escolher, sem desprezo do prazo de validade, o momento em que realizará a nomeação. Dessa compreensão, entretanto, estão obviamente ressalvadas as hipóteses em que restar demonstrado pelo candidato interessado a existência de comportamento tácito ou expresso do Poder Público revelador da inequívoca necessidade de nomeação imediata o que não ocorreu na espécie.

A decisão guerreada deixou expresso e de forma absolutamente clara que o gestor municipal não realizou as nomeações de todos os 14 candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas, essa convocação - Edital 01/2021 (ID 7736419) - foi destinada à apresentação dos documentos para futura nomeação e posse.

Em verdade, o embargante não concorda com a conclusão do Colegiado, todavia, sua irresignação deverá ser veiculada em recurso excepcional e não rediscutir a matéria decidida pela estreita via dos aclaratórios.

A contradição que rende ensejo aos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre sua fundamentação e conclusão, jamais com relação a valoração das provas.

O entendimento esposado pelo acórdão embargado não é infirmado pela juntada da cópia da folha de pagamento do mês de abril/2022.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022